Tribunal: TJDFT
Processo: 0726503-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0726503-50.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: YAN DOS SANTOS SOARES IMPETRANTE: LUDMILA RORIZ AUTORIDADE: JUIZO CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE BRAZLANDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada LUDMILA RORIZ em favor de YAN DOS SANTOS SOARES, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2°, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. No presente writ, alega a impetrante ausência de contemporaneidade do decreto preventivo e excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Narra que o paciente se encontra preso preventivamente há quase um ano e meio, com fundamento em fatos ocorridos no ano de 2017. Aponta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente teve como fundamento a garantia da ordem pública, em razão da intranquilidade social causada pelo delito e a periculosidade do paciente; as supostas “ameaças” sofridas pela vítima, de modo que a liberdade do paciente prejudicaria a instrução penal; e o risco de reiteração criminosa. Afirma que “a vítima, ouvida em juízo, declarou que após os fatos não tivera mais contato com o acusado e nem fora ameaçado por ele, sequer reside em local próximo”. Sustenta ainda que a gravidade dos fatos não é fundamento idôneo para o decreto da prisão preventiva e que inexistem elementos que evidenciam que em liberdade o paciente voltará a delinquir. Afirma que o paciente é primário, possui residência fixa, recebeu uma proposta formal de emprego e constituiu advogada nos autos. A impetrante alega que, em caráter subsidiário, as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes à cautela processual. Salienta que o paciente está preso desde o dia 27/3/2019, somando-se 488 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias de prisão cautelar, sem que a instrução processual tenha sido encerrada. Sustenta que a defesa do paciente não contribuiu para a demora na instrução processual, tampouco se trata de causa complexa a justificar o elastecimento da instrução. Aponta a necessidade da concessão da liberdade provisória em razão do COVID-19, devendo ser observada a Recomendação n. 62 do CNJ. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Por fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. O paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2°, II, c/c art. 14, II, do Código Penal. Narrou a denúncia que: No dia 30 de abril de 2017, por volta de 01h10min, em via pública, Quadra 12, Lote 167, Setor Norte, Brazlândia/DF, YAN, de forma livre e consciente, com nítido propósito homicida, deu início ao crime de homicídio contra Pedro Henrique de Lima Alves, o qual somente não se consumou em virtude de circunstâncias alheias à vontade do autor. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, YAN e Pedro iniciaram uma briga desencadeada por causa de uma corrente de prata usada pela vítima. Durante a luta, YAN sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos em direção a Pedro. Um dos tiros atingiu a boca da vítima, mas ela foi socorrida e levada para o hospital, onde recebeu atendimento médico eficaz, permitindo que sobrevivesse ao ataque. O crime foi praticado por motivo fútil, vez que YAN atirou em Pedro porque ele estava usando uma corrente de prata que pertenceria a um amigo de YAN. Contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, foi impetrado o Habeas Corpus n. 0707844-27.2019.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a legalidade da prisão preventiva do paciente já foi analisada por esta Terceira Turma Criminal. A ordem foi denegada, por decisão unânime, conforme se verifica da ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de latrocínio tentado. Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente. Ordem denegada. (Acórdão 1171519, 07078442720198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2019, publicado no PJe: 20/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posteriormente, por ocasião da análise do Habeas Corpus n. 0725881-05.2019.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Jesuíno Rissato, esta Turma Criminal, por decisão unânime, manteve a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Assim constou da ementa do julgado: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AMEAÇA À VÍTIMA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. 1. As circunstâncias do caso concreto, extraídas do modus operandi, justificam a adequação e a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, em face da gravidade concreta da sua conduta e das supostas ameaças à vítima. 2. Ordem denegada. (Acórdão 1228385, 07258810520198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mais recentemente, a Defensoria impetrou o Habeas Corpus n. 0714879-04.2020.8.07.0000, em favor do paciente. A impetrante alegava excesso de prazo na formação da culpa. Em decisão unânime, esta 3a Turma Criminal denegou a ordem e manteve a prisão cautelar do paciente, conforme se observa da ementa do julgamento: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (Acórdão 1256363, 07148790420208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/6/2020, publicado no PJe: 22/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além do mais, a Defesa impetrou o Habeas Corpus n. 590880-DF, perante o Superior Tribunal de Justiça, sob a alegação de excesso de prazo para o término da instrução processual. Em decisão monocrática, proferida no dia 28/6/2020, o Ministro Rogério Schietti Cruz indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: O paciente alega sofrer coação ilegal em virtude de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Neste writ, a defesa pretende a revogação da prisão preventiva do paciente – preso desde 27/3/2019, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado – , diante do excesso de prazo para o término da instrução processual. Decido. Sobre o alegado excesso de prazo, faço lembrar que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. A Corte estadual afastou a alegada demora, pelos seguintes fundamentos (fls. 425-426, grifei): Informou a autoridade coatora que, em 25/01/2019, foi decretada a prisão preventiva do paciente (Representação no 2019.02.1.000082-5) e ordem de prisão foi cumprida em 27/03/2019. A denúncia foi recebida em 12/04/2019, o réu foi citado em 27/04/2019 e a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em 13/05/2019. Foi proferida decisão em 27/05/2019, na qual não foi verificada a presença das hipóteses que autorizam a absolvição sumária, determinando-se a designação de audiência para a instrução. A autoridade coatora informou ainda que a audiência designada para 15/07/2019 não foi realizada pela ausência do paciente, que não foi apresentado pela escolta, sendo que a Defesa não concordou com a realização do ato nessa circunstância. Na oportunidade, a instrução foi reagendada para o dia 18/09/2019. Em 18/09/2019, foi colhido o depoimento das testemunhas Vitor Ribeiro Rodrigues e Lorena da Fonseca Pereira Santarém. O Ministério Público requereu vista dos autos para tentativa de localização das testemunhas faltantes, o que foi deferido. Em 07/10/2019, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, pedido este que foi indeferido. Foi designada audiência para o dia 20/03/2019, mas esta foi cancelada, em observância à Portaria Conjunta 29, de 16 de março de 2020, que estabeleceu medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 nas unidades judiciárias. Em 18/5/2020, a Defensoria Pública requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, mas foi proferida decisão, em 27/05/2020, mantendo o decreto de custódia provisória. [...] No particular, o paciente está sendo processado por crime grave – tentativa de homicídio em que o paciente, em via pública, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, sendo que um deles a atingiu a boca dela. Além disso, há notícias de que o paciente teria ameaçado a vítima de morte, pelo menos três vezes, caso o indicasse como autor da tentativa de homicídio. Não é só. Tudo indica que o feito de origem tramita regularmente, não sendo o caso de imputar ao Poder Judiciário ou ao MPDFT qualquer mora injustificada. Ademais, a situação peculiar que estamos enfrentando atualmente (COVID-19) afetou o trâmite de diversos processos criminais, no entanto, trata-se de evento de força maior, que não poderia ter sido previsto, evitado ou impedido, sendo certo que não há qualquer desídia do Magistrado na condução do feito. Assim, na hipótese, não constato, a um primeiro olhar, delonga injustificada na tramitação processual, que, inclusive, já deu início à instrução, com realização de audiência para inquirição de testemunhas. À vista do exposto, indefiro a liminar. (...) No presente writ, a impetrante sustenta a existência de novos fatos que subsidiam o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e/ou concessão de medida cautelar diversa, quais sejam: i) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente; ii) ausência de contemporaneidade do decreto preventivo; iii) ausência dos requisitos da prisão preventiva; e iv) pandemia do COVID-19. A impetrante sustenta que o presente habeas corpus buscar atacar a decisão proferida, em 27/6/2020, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e manteve a segregação cautelar do paciente: De início cumpre assentar que o acusado YAN está segregado cautelarmente por decisão deste Juízo exarada no bojo dos autos do processo cautelar 2019.02.1.000082-5 fundamentada na garantia da ordem pública e instrução criminal (traslado de id no 51158329), sendo certo que este Magistrado, diante de pedido anterior de revogação da prisão, já indeferiu a pretensão liberatória (id no 51158362). Naquela oportunidade, a Defesa também se valeu da palavra da vítima para sustentar a desnecessidade da segregação cautelar. Insta pontuar, ainda, que a Defesa impetrou habeas corpus em favor do YAN. Porém, não logrou melhor sorte, visto que o Órgão Colegiado, entendendo subsistentes os motivos ensejadores da prisão cautelar, por unanimidade denegou a ordem. Confira-se, a propósito, e ementa do julgado (HC no 0725881-05.2019.8.07.0000; Acórdão no 1.228.385 – id no 56065296): PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AMEAÇA À VÍTIMA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. 1. As circunstâncias do caso concreto, extraídas do modus operandi, justificam a adequação e a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, em face da gravidade concreta da sua conduta e das supostas ameaças à vítima. 2. Ordem denegada. Ainda irresignada, a combativa Defesa aviou novo pedido libertário repisando a ausência dos requisitos da medida cautelar extrema, ademais de aduzir excesso de prazo (id no 63380298). Pleito que também restou indeferido pela decisão exarado no evento no 64111645. Persistindo no inconformismo, impetrou segundo habeas corpus (autos no 0714879-04.2020.8.07.0000), cuja ordem foi igualmente denegada à unanimidade, conforme julgamento lavrado no Acórdão no 1.256.363 (id no 65857544). Desta feita, de inovador, conforme mencionado linhas volvidas, o acusado aponta a ausência de risco e de temor da vítima. É importante notar que a decisão que decretou a custódia preventiva foi fundamentada não apenas em razão da conveniência da instrução criminal, mas sobretudo em virtude da gravidade em concreto da ação criminosa supostamente empreendida pelo requerente e do risco de sua reiteração delitiva, de molde que se vislumbrou a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Entendimento reafirmado tanto nas decisões exaradas por este Juízo como nos julgados sufragados pela Turma Criminal no bojo das sobreditas ações de HC. Por derradeiro, salienta-se que as decisões tomadas estão em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte que considera possível a prisão preventiva daquele a quem se imputa a prática de crime grave em concreto. Cito em abono o seguinte precedente: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E MANUTENÇÃO DA TRANQUILIDADE SOCIAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva é medida que se impõe, principalmente quando a liberdade do paciente representa periculosidade para garantia da ordem pública dadas a violência e a gravidade em concreto de sua conduta. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente, como bons antecedentes e domicílio certo, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a ele imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. 3. As circunstâncias em que praticado o delito demonstram que as medidas cautelares do art. 319 do CPP são inadequadas. 4. Ordem denegada. (Acórdão n.945680, 20160020130414HBC, Relator: WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/06/2016, Publicado no DJE: 08/06/2016. Pág.: 239/243) Destarte, ausente qualquer fato novo apto a infirmar a imprescindibilidade da custódia cautelar do requerente com vistas à garantia da ordem pública. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e, por conseguinte, MANTENHO a segregação cautelar de YAN DOS SANTOS SOARES. Quanto ao argumento da impetrante consubstanciado na no constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, este não merece ser conhecido, visto que se encontra pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 590880-DF, impetrado em favor do paciente, sob a mesma alegação. Nesse sentido, a impetração será admita tão somente quanto aos argumentos relativos à ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, ausência de contemporaneidade do decreto preventivo e à pandemia do COVID-19. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime de tentativa de homicídio (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. A propósito, notadamente no que se refere à manutenção da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal, consta no Acordão n. 1228385, da lavra do e. Desembargador Jesuíno Rissato, que “há no relatório policial a informação de que a vítima foi ameaçada de morte pelo paciente por três vezes, situação que pode, em tese, ser também a causa da alteração abrupta dos depoimentos das testemunhas em Juízo”. O argumento ventilado pela impetrante, no sentido de que a vítima afirmou, em juízo, que não teve contato e nem foi ameaçada pelo paciente, neste primeiro momento, não infirma a decisão desta 3a Turma Criminal por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n. 0725881-05.2019.8.07.0000. No tocante à alegação de ausência de contemporaneidade, ao menos em cognição sumária, não se vislumbra manifesta ilegalidade passível de deferimento de liminar. O constrangimento alegado pelo impetrante não se revela de plano, de modo que o exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. Insta esclarecer que este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, visando resguardar a integridade da população carcerária. Finalmente, as condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 28 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador